Tribunal: STF
Processo: HC 216637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Barbosa Chaves Junior, em favor de Ronaldo Coelho Rosa, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 748.437/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c os arts. 61, I e 65, III, "d", todos do Código Penal. Na sentença foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local. 



    Sustenta, em síntese, a ofensa do art. 387, § 2º, do CPP, uma vez que a detração do período de prisão cautelar cumprido pelo paciente autorizaria a fixação de regime inicial semiaberto. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. (eDOC 13)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Opostos embargos de declaração, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato proferido no TJMG:



    “Analisando com acuidade os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31/12/2021, pela suposta prática de crime, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo condenado, no dia 26/04/2022, às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, oportunidade em que mantida a sua prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: 



    "Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois subsiste a necessidade da custódia cautelar como meio de salvaguardar a ordem pública contra o risco de reiteração criminosa decorrente de eventual colocação do denunciado em liberdade neste momento. Inclusive, nota-se que o sentenciado, além de ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, na data dos fatos apurados nestes autos, encontrava-se em cumprimento de pena. Ademais, a Súmula n.° 7, do Grupo de Câmaras Criminais do TJMG, ademais, encontra-se nesse sentido, in verbis: "réu que se encontrava preso ao tempo da sentença condenatória deve, de regra, permanecer preso, salvo se a liberdade provisória (art. 594 do CPP) for devidamente justificada". Dito isso, reporto-me à aludida decisão já proferida nos autos, no qual decretou a prisão do sentenciado." 



    A priori, da análise da sentença, vê-se não haver, a principio, qualquer ilegalidade que possa ensejar no deferimento desta liminar, restando fundamentado pela d. Magistrada os motivos que ensejaram a decretação do regime inicial: 



    "A pena fixada, por si e considerando o período de prisão provisória do réu, nos termos do art. 387, §2.°, do CPP, autorizaria a fixação inicial do regime aberto, com fulcro no art. 33, §2.°, alínea "c", do Código Penal. Todavia, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais, o que ensejaram, inclusive, a aplicação da pena além do mínimo legal, admite-se a fixação de regime mais rigoroso. Assim, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena. Inviável a aplicação da Súmula 269 do STJ, em virtude da presença de circunstância judicial desfavorável. O tempo de prisão cautelar do acusado não interfere na fixação do regime prisional.". (eDOC 2, p. 25)



    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pelo furto de móveis usados. Pelo quantum da pena, seria cabível o regime aberto. Todavia, em razão das circunstâncias judiciais e reincidência, aplica-se o regime mais gravoso.



    Penso que é abusiva, no caso concreto, a fixação do regime fechado, considerada a baixíssima pena aplicada, de modo que o regime semiaberto é o indicado e, ainda, é mais gravoso que aquele compatível com o quantum da pena.



    Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto e, assim, determinar a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente